Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de furto.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de erro de tipo; (ii) a suficiência de provas para a condenação; (iii) a aplicação do privilégio.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por falta de provas ou erro de tipo, tendo em vista que a dinâmica delitiva foi gravada pela câmera de segurança do condomínio e, em seguida, identificado o réu próximo ao local e, na mesma ocasião apreenderam as esquadrias subtraídas.
4. Não há que falar em erro de tipo quando o acusado é alertado que os bens são de propriedade alheia e, ainda assim, manteve a conduta criminosa.
5. Tratando-se de réu é primário e o valor dos bens subtraídos não superou o do salário-mínimo vigente à época dos fatos, presentes todos os requisitos para o reconhecimento do privilégio.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.